Tribunal: TJDFT
Processo: 0005015-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME. TRÂNSITO. TIPICIDADE. DOLO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSISTENTE. HARMÔNICO. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a uma pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime semi-aberto, com fundamento no art.33, §2o e 3o, CP.
3. O apelante sustenta que não há qualquer prova no sentido de que a ausência de habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor tenha, de qualquer forma, gerado perigo de danos, o que se revela imprescindível para configuração do tipo penal. Alega que, ausente a prova do nexo causal, deve ser rechaçado o delito esculpido no art.309 do CTB e acrescenta que o regime inicial semi-aberto foi fixado sem justificativa idônea. Requer a absolvição, com apoio no art. 386, VII, CPP e, subsidiariamente, requer seja fixado o regime aberto para o início de cumprimento de pena.
4. A conduta é típica e amolda-se perfeitamente ao tipo descrito no CTB. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente pelo TC/PRF 1623182180216173800 (ID 14654878, fls.10 a 13) bem como pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
5. As provas colhidas evidenciam que o réu, conduzindo uma motocicleta, descumpriu ordem de parada em barreira de fiscalização e, tendo se evadido em alta velocidade, realizou manobras em zigue-zague entre os veículos que trafegavam na via, para escapar da viatura policial que o perseguia. Tal atitude, à toda evidência gerou perigo de danos ao demais condutores e veículos que passavam pelo local, bem como para a passageira que transportava na garupa da motocicleta.
6. Registre-se que o documento de ID 14654878, pags. 66 a 68, emitido pelo DETRAN, noticia a ausência de registro de permissão para dirigir ou CNH em nome do réu, ora apelante.
7. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é consistente e harmônico para embasar a condenação.
8. No tocante ao regime semi-aberto para cumprimento de pena, devidamente justificado e fundamentado sua fixação, em razão da reincidência.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas por ser beneficiário da justiça gratuita.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.